Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Comprovem as recorrentes, mediante documentação idônea, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, observe-se o enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Note-se que os documentos coligidos aos autos, concernentes à penhora de valores em outros processos e os extratos bancários não se prestam a essa finalidade. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator